Tribunal: TJDFT
Processo: 0709639-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
Vistos etc. O cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que a decisão agravada fora prolatada no curso da ação de inventário, promovida sob o rito do arrolamento comum, decorrente do falecimento de Benedito Goncalves da Silva e volvida a realizar a partilha do imóvel que legara, indeferindo o pedido formulado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, na condição de assistente de 03 dos herdeiros, de intimação pessoal dos assistidos, pois não foram encontrados via das tentativas que realizara de forma a serem cientificados do teor da sentença que julgara a partilha, sob o argumento de que se trata de mera homologação de esboço de partilha com exigibilidade das custas processuais suspensa sem interesse recursal, com o que não se conformara o órgão, fazendo o inconformismo o objeto deste recurso. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, porquanto se enquadra nas hipóteses que legitimam seu manejo, consoante artigo 1.015 do novel estatuto processual[1]. Alinhadas essas considerações e ante a circunstância de que os agravantes não formularam pedido de antecipação da tutela recursal, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. I. Brasília-DF, 28 de abril de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Art. 1.015. “Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre (...): Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”